Tribunal: TJPA
Processo: 0801692-14.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801692-14.2023.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: EDCARLOS AMORIM FEITOSA

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUFICIENTE. DEVER LEGAL DE TRANSPARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Canopus Administradora de Consórcios S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve sentença que reconheceu o direito do agravado, Edcarlos Amorim Feitosa, à prestação de contas após a alienação extrajudicial de veículo objeto de contrato de consórcio (VW Fox, 2012/2013, contrato nº 1032017). O juízo de origem determinou que a administradora apresentasse os documentos relativos à venda do bem, incluindo valor de arrematação e despesas, sob pena de aceitação dos valores que viessem a ser apresentados pelo autor, além da condenação em honorários e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a notificação extrajudicial enviada pela administradora ao consorciado é suficiente para caracterizar o cumprimento do dever de prestar contas;
(ii) verificar se há ausência de interesse processual na propositura da ação de exigir contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples notificação extrajudicial da venda do bem, desacompanhada de documentação comprobatória e sem prova de ciência inequívoca do devedor, não configura o cumprimento do dever de prestar contas previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

A venda do bem apreendido em ação de busca e apreensão impõe ao credor fiduciário o ônus de apresentar prestação de contas clara, detalhada e documentada, como desdobramento do princípio da boa-fé objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o devedor fiduciário tem direito à prestação de contas mediante ação autônoma, sendo inadequado discutir a matéria incidentalmente na ação de busca e apreensão (AgInt no AREsp 2.195.038/MS; REsp 1.866.230/SP).

O interesse processual do autor na ação de exigir contas está presente diante da ausência de prestação de contas formal pela administradora, não sendo afastado pela alegação de notificação extrajudicial unilateral.

A decisão monocrática agravada encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e com os precedentes judiciais, inexistindo razão para sua reforma no julgamento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dever de prestar contas decorrente da alienação fiduciária de bem apreendido não se satisfaz com mera notificação extrajudicial unilateral e sem comprovação de ciência inequívoca.

O devedor fiduciário possui interesse processual para ajuizar ação de exigir contas visando à apuração dos valores obtidos com a venda e dos custos incorridos pela administradora.

O procedimento adequado para a verificação da regularidade da venda do bem e apuração de eventual saldo é a ação de exigir/prestar contas, e não a ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º; CPC, art. 550.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.05.2025; STJ, REsp 1.866.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.09.2020; TJPR, AI nº 0069591-33.2020.8.16.0000; TJMG, AI nº 1.0000.19.167185-8/001; TJ-ES, Ap. Cív. nº 50004139320208080044.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
.
, tendo como agravado
EDCARLOS AMORIM FEITOSA

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 09 de fevereiro

de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto
por CANOPUS

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
.

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
contra decisão monocrática proferida por este juízo (id.

29572511), tendo como agravado

EDCARLOS AMORIM FEITOSA
.

Na origem, o autor alegou ter firmado com a recorrente contrato de consórcio (Contrato nº 1032017, Grupo 9105, Cota 628), com crédito de R$ 33.000,00 para aquisição de veículo automotor (VW Fox, 2012/2013, placa OFM-9095). Após adimplir 27 das 36 parcelas contratadas, inadimpliu três, razão pela qual a administradora moveu ação de busca e apreensão (Proc. nº 0007318-86.2019.8.14.0039), que resultou na apreensão do bem.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 27080685) julgando o pedido inicial parcialmente procedente, determinando que a administradora apresentasse, no prazo de 15 dias, todos os documentos relativos à venda do bem, incluindo o valor da arrematação, as despesas incorridas e o saldo remanescente, sob pena de não poder impugnar os valores que o autor da ação viesse a apresentar, ainda condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no montante de R$ 12.721,66, com a exigibilidade da verba suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

A Agravada interpôs o Recurso de Apelação, sustentando
, em síntese, a preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento de que já havia prestado as contas extrajudicialmente, por meio de notificação enviada ao endereço contratual do consorciado. No mérito, alegou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, o cumprimento da obrigação de prestar contas, requerendo a improcedência do pedido inicial.

Inconformada, a empresa
ANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.,
interpôs recurso de apelação
(Id. 27080690),
reiterando os argumentos do apelo. A agravante insiste na tese de que cumpriu sua obrigação ao notificar extrajudicialmente o consorciado sobre a venda do bem. Pede, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, que o recurso seja levado a julgamento pelo órgão colegiado para que, ao final, seja provido o recurso de apelação, com a extinção da ação por ausência de interesse processual ou, subsidiariamente, o reconhecimento do cumprimento da obrigação de prestar contas.

Em contrarrazões apresentadas ao (id.

31717869) pugna pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.,

MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se a notificação extrajudicial enviada pela administradora de consórcio ao consorciado é suficiente para satisfazer o dever de prestar contas relativo à venda extrajudicial do bem e, consequentemente, afastar o interesse de agir para a ação judicial correspondente.

A decisão monocrática agravada (id. 29572511) concluiu, de forma acertada, que a simples notificação, desacompanhada de prova de ciência inequívoca e do detalhamento necessário, não exime a credora de seu dever.

O dever de prestar contas, no caso de alienação fiduciária, é uma obrigação legal e decorrência lógica da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais. Ao consolidar a propriedade e vender o bem para satisfazer seu crédito, a administradora está gerindo interesses que afetam diretamente o patrimônio do devedor.

Ademais, o art.
2º
do Decreto-Lei nº 911/69 é claro ao estabelecer que o credor deve aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver. A efetivação desse dispositivo pressupõe, necessariamente, uma prestação de contas detalhada, que permita ao devedor aferir a correção da operação.

O do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, embora a discussão sobre a prestação de contas não possa ocorrer incidentalmente na ação de busca e apreensão, o devedor tem o direito de ajuizar uma ação autônoma para esse propósito. Vejamos:

"No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...). Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas"(AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS)."

(STJ - AREsp: 00000000000002832077, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 29/05/2025)

Ademais, quanto a essa matéria, consolidando o entendimento de que o devedor fiduciário tem o direito de exigir as contas pela via judicial adequada.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - VALOR DA CAUSA - ESTIMATIVA - INTERESSE DE AGIR - BUSCA E APREENSÃO - VENDA DO BEM - SALDO A APURAR - ART. 2º DECRETO-LEI 911/69 - PRECEDENTES STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO No caso da ação de exigir contas, pela própria natureza do provimento judicial buscado, resta difícil precisar o proveito econômico obtido no momento da propositura da ação, tratando-se de um valor inestimável, em que se admite a atribuição por mera estimativa. Não havendo controvérsia jurídica sobre a relação mantida entre as partes e nem sobre a busca e apreensão do veículo, dado em garantia de alienação fiduciária ao financiamento firmado, que levou à venda do carro em leilão extrajudicial, resta presente o interesse de agir para a propositura da ação de exigir contas, nos termos previsto no art. 2º do Decreto-Lei 911/69. "Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas." (STJ- REsp 1.866.230/SP, Rel. Min, Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJE 25/09/2020). Preliminar rejeitada. Agravo Desprovido.

Desta feita, a mera comunicação da venda, sem o detalhamento do valor obtido, dos custos operacionais (reboque, pátio, leiloeiro, etc.) e do cálculo do saldo final, não constitui uma prestação de contas em seu sentido legal. Trata-se de ato unilateral que não permite ao consumidor exercer a fiscalização que lhe é de direito.

Nesse sentido, a jurisprudência de diversos tribunais é uníssona. Cita-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão da 4ª Vara Mista da Comarca de Cajazeiras que, nos autos da Ação de Prestação de Contas julgou procedente a primeira fase do procedimento e determinou que o réu prestasse contas à parte autora no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, sob pena de não poder impugnar os cálculos apresentados, abrangendo despesas judiciais, extrajudiciais e relacionadas à venda de veículo apreendido em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) determinar se é cabível o dever de prestar contas decorrente da alienação de veículo apreendido em ação de busca e apreensão fiduciária;

(ii) analisar a alegada ausência de interesse processual do autor na ação de prestação de contas;

(iii) verificar a adequação da fixação do valor da causa e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de prestar contas é expressamente prevista no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, que impõe ao credor fiduciário o dever de prestar contas ao devedor sobre os valores obtidos com a alienação do bem, despesas realizadas e eventual saldo.

4. O procedimento especial de prestação de contas, conforme art. 550 do CPC, destina-se a apurar a relação jurídica entre as partes, e, na primeira fase, apenas se discute o direito à prestação de contas, sem análise de mérito sobre eventuais créditos ou débitos.

5. A jurisprudência é pacífica quanto ao cabimento de ação de prestação de contas após a venda extrajudicial do bem apreendido, especialmente para evitar o enriquecimento sem causa e garantir a transparência na relação contratual (TJPR, 18ª Câmara Cível, AI nº 0069591-33.2020.8.16.0000; TJMG, 18ª Câmara Cível, AI nº 1.0000.19.167185-8/001).

6. Não se verifica ausência de interesse processual, pois o autor busca esclarecer a aplicação dos valores oriundos da alienação fiduciária, configurando dúvida legítima sobre eventuais saldos credores ou devedores.

7. O valor da causa foi fixado com base no montante indicado pela parte autora, conforme art. 293 do CPC, sendo possível sua impugnação, mas sem elementos concretos que justifiquem a alteração no caso em análise.

8. Os honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 atenderam ao disposto no art. 85, § 8º, do CPC, considerando o trabalho desempenhado pelo patrono, sem qualquer irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º; CPC, arts. 550 e 85, § 8º; CDC, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI nº 0069591-33.2020.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, j. 08.03.2021; TJMG, AI nº 1.0000.19.167185-8/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 15.09.2020.

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08001565720248159010, Relator: Gabinete 02 - Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO – VENDA EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – DEVER NÃO CUMPRIDO. Após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor é do credor fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor. Precedente do STJ. Adequada a sentença que julgou procedente a pretensão para condenar o apelante a apresentar contas referentes ao valor da venda extrajudicial do veículo apreendido na ação de busca e apreensão autuada sob o nº 00000269-78.2018.8.08.0044, acompanhada dos documentos comprobatórios da alienação e de seu valor, para, em seguida, sejam julgadas as contas prestadas e apurado eventual saldo credor em favor do autor. Não restou demonstrado nos autos qualquer dano que ultrapassasse a esfera do mero aborrecimento do apelado, eis que restou inconteste o inadimplemento ao contrato e não há nos autos relato acerca de possível inscrição indevida de seu nome em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, decorrente de eventual débito remanescente desconhecido pelo consumidor em razão da não prestação de contas. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004139320208080044, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Portanto, a alegação da agravante de que cumpriu sua obrigação não se sustenta. A ausência de uma prestação de contas formal, clara e documentada legitima o interesse de agir do agravado para buscar no Judiciário a tutela de seu direito, sendo a Ação de Exigir Contas a via processual adequada para tanto.

A decisão monocrática atacada, ao negar provimento à apelação, alinhou-se perfeitamente ao entendimento consolidado sobre o tema, não havendo no presente agravo qualquer argumento novo capaz de infirmar seus fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026